Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716056-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEM ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBEM ALVES DOS SANTOS contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0739521-38.2020.8.07.0001, movida em desfavor de CONAFER – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL, declarou a incompetência do Juízo para processar o feito, ao tempo em que declinou da competência para uma das Varas do Trabalho de Brasília. Nas razões (ID 25798664), narra tratar na origem de ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito c/c reparação de danos. Aduz ser beneficiário do INSS e perceber proventos oriundos de aposentadoria por invalidez urbana. Alega que, embora não seja agricultor, tampouco possua qualquer familiar rural, foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício no valor de R$ 53,42 (cinquenta e três reais e quarenta dois centavos) referente a rubrica “contribuição CONAFER”, destinada aos filiados da citada confederação. Assevera não tratar a demanda de regularidade da contribuição sindical, haja vista a inexistência de vínculo, mas sim de matéria cível objetivando o reconhecimento da ilegalidade das cobranças. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o qual, ao prever os direitos básicos do hipossuficiente, garante a indenização por danos patrimoniais e morais decorrentes das relações de consumo e inclui o rol de entidades por ela abrangidas e não à luz das lides trabalhistas. Com tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar a remessa dos autos à Justiça Trabalhista. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que declarou a incompetência do Juízo para processar o feito, ao tempo em que declinou da competência para uma das Varas do Trabalho de Brasília. Inicialmente, conquanto o decisum não se amolde entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. A propósito, confira-se o precedente mencionado: (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) O caso dos autos, por certo, amolda-se à hipótese do recurso repetitivo supracitado. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso Em análise preliminar da controvérsia, entendo pela presença de pressupostos justificadores da concessão da liminar, objetivando impedir a realização de atos ineficazes, na hipótese de final acolhimento do pleito. Observa-se que o douto magistrado a quo, em decisão anterior, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício do autor perante o INSS (ID 82363939 - Pág. 2). Posteriormente, após o oferecimento da contestação, proferiu a decisão atacada declarando sua incompetência e remessa imediata dos autos a uma das Varas do Trabalho de Brasília/DF. Assim, objetivando evitar atos inúteis, na eventualidade de acolhimento posterior do pleito recursal, recomendável que os autos permaneçam na origem até o julgamento do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator